Tribunal: TJMT
Processo: 1026914-09.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026914-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ALDO LOPES DE CARVALHO - CPF: 299.850.721-20 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), BRUNO NICOLA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER NUNES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA MATIAS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ARAUJO BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ GOULART (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – EXAME APROFUNDADO DE PROVA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA –
4
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ORDEM
DENEGADA

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria,
eis que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica, porém inexistente no
writ
;

2. Quando houver nos autos fortes indícios de que o Paciente contratou terceiros para a execução da vítima, ato criminoso que foi cometido de surpresa, na moradia dela – seu local de refúgio – e na presença da sua companheira, está demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciando-se a periculosidade do Paciente e o risco da sua libertação à ordem pública;

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

4. Se o decreto da prisão preventiva tiver embasamento legal e for expedido mediante decisão escrita e motivada do juiz competente, nele inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, pois, a prisão processual que tem fundamento legal e constitucional, é de natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, eis que à primeira é inerente juízo de cautelaridade, enquanto que à segunda, juízo de culpabilidade;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Aldo Lopes de Carvalho

contra ato do
MM. Juiz da 3ª Vara de Colíder/MT
., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da
conversão da sua prisão temporária em preventiva
.

Em síntese, o impetrante alegou a
falta de prova
acerca da
participação do Paciente no crime
que lhe fora imputado; a carência de fundamentação idônea do decreto preventivo,
ausentes os pressupostos respectivos
;
suficiência
de medidas
cautelares diversas da prisão
;
ofensa
ao princípio da
presunção de inocência
; e, existência de
predicados pessoais favoráveis
a ensejar a desnecessidade de prisão cautelar (Id. 71296971).

Foram anexados documentos
(Id.
71692970
).

O pleito
liminar
e o pedido de
reconsideração
foram
indeferidos
(
Ids. 72075472 e 72075472).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (
Id. 71970956).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 72721963):

Habeas Corpus – Paciente denunciado pela prática de
homicídio qualificado
(Art. 121, §2º, I e IV do CP) – Alegada
ausência
de provas suficientes de
autoria
– Análise incompatível com a via eleita –
Inviável a incursão probatória por meio do
writ
– Tese atinente à instrução criminal – Suscita
ausência de periculosidade
do paciente e possibilidade de responder ao processo em liberdade –
Improcedência
– Constrição cautelar imposta devido à
gravidade concreta do delito
–
Modus operandi
justifica a medida para garantia da ordem pública –
Demonstrada a necessidade da prisão
,
afasta-se a aplicação de medidas cautelares
previstas no art. 319, do CPP –
Eventuais condições pessoais favoráveis
do paciente, por si só,
não obstam a custódia cautelar
– Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021